Tribunal: TCU
Processo: 018.161/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Irregularidade na concessão de benefícios previdenciários com utilização de contribuições e ou exercício de atividade rural inexistente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relativa à concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência de Previdência Social Cornélio Procópio, vinculada à Gerência Executiva do INSS de Londrina (GEXLON). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Lacir Mascari Filho e Francisco Assis de Lima, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Yaeco Kamaura e pelo Sr. Antônio Emídio Neto; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Lacir Mascari Filho, Antônio Emídio Neto, Francisco Assis de Lima e da Sra. Yaeco Kamaura, com fundamento no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Débitos relacionados ao responsável Lacir Mascari Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/11/2007 1.037,94 13/11/2007 381,44 6/12/2007 572,17 27/12/2007 381,44 30/1/2008 380,00 29/2/2008 380,00 28/3/2008 415,00 29/4/2008 415,00 9/6/2008 415,00 7/7/2008 415,00 7/8/2008 415,00 12/8/2008 305,00 8/9/2008 622,50 8/9/2008 519,00 7/10/2008 415,00 9/10/2008 415,00 6/11/2008 415,00 7/11/2008 415,00 4/12/2008 518,00 9/12/2008 552,00 7/1/2009 415,00 9/1/2009 415,00 5/2/2009 415,00 9/2/2009 415,00 4/3/2009 465,00 9/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 8/4/2009 465,00 5/5/2009 465,00 8/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 8/6/2009 465,00 10/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 697,50 8/10/2009 465,00 9/11/2009 465,00 7/12/2009 626,00 7/1/2010 465,00 28/1/2010 510,00 1o/3/2010 510,00 31/3/2010 510,00 30/4/2010 510,00 31/5/2010 510,00 1o/7/2010 510,00 30/7/2010 510,00 30/8/2010 765,00 30/9/2010 510,00 28/11/2013 2.713,21 28/11/2013 678,00 28/11/2013 1.353,00 6/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 7/3/2014 724,00 4/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 4/6/2014 724,00 4/7/2014 724,00 4/8/2014 724,00 4/9/2014 1.086,00 7/10/2014 724,00 4/11/2014 724,00 9.4.2. Débitos relacionados aos responsáveis Lacir Mascari Filho e Francisco Assis de Lima, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/6/2007 1.500,70 25/6/2007 438,66 2/7/2007 438,66 1o/8/2007 438,66 3/9/2007 639,42 1o/10/2007 438,66 1o/11/2007 438,66 4/12/2007 633,40 3/1/2008 438,66 6/2/2008 437,00 3/3/2008 437,00 1o/4/2008 458,00 5/5/2008 458,00 3/6/2008 458,00 1o/7/2008 457,00 1o/8/2008 458,00 1o/9/2008 687,00 1o/10/2008 458,00 3/11/2008 458,00 1o/12/2008 684,00 5/1/2009 458,00 2/2/2009 458,00 2/3/2009 486,00 2/4/2009 486,00 4/5/2009 486,00 2/6/2009 486,00 3/7/2009 486,00 3/8/2009 486,00 1o/9/2009 728,00 5/10/2009 486,00 3/11/2009 486,00 4/12/2009 720,00 4/1/2010 486,00 2/2/2010 515,00 1o/3/2010 515,00 1o/4/2010 515,00 3/5/2010 515,00 1o/6/2010 515,00 9.4.3. Débitos relacionados aos responsáveis Lacir Mascari Filho, Yaeco Kamaura e Antônio Emídio Neto, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/8/2007 2.163,21 3/8/2007 381,44 3/8/2007 381,44 5/9/2007 572,17 3/10/2007 381,44 6/11/2007 381,44 5/12/2007 572,17 9/1/2008 381,44 7/2/2008 380,00 7/3/2008 380,00 7/4/2008 415,00 6/5/2008 415,00 6/6/2008 415,00 7/7/2008 414,00 7/8/2008 415,00 5/9/2008 623,00 8/10/2008 415,00 6/11/2008 415,00 25/11/2008 620,72 23/12/2008 415,00 27/1/2009 415,00 19/2/2009 465,00 26/3/2009 465,00 27/4/2009 465,00 26/5/2009 465,00 25/6/2009 465,00 28/7/2009 465,00 26/8/2009 697,50 25/9/2009 465,00 27/10/2009 465,00 25/11/2009 697,50 23/12/2009 465,00 26/1/2010 510,00 23/2/2010 510,00 26/3/2010 510,00 27/4/2010 510,00 26/5/2010 510,00 25/6/2010 510,00 27/7/2010 510,00 26/8/2010 765,00 27/9/2010 510,00 26/10/2010 510,00 25/11/2010 765,00 27/12/2010 510,00 26/1/2011 540,00 23/2/2011 540,00 28/3/2011 545,00 26/4/2011 545,00 26/5/2011 545,00 27/6/2011 545,00 26/7/2011 545,00 26/8/2011 817,50 9.4.4. Débitos relacionados aos responsáveis Lacir Mascari Filho, Yaeco Kamaura e Francisco Assis de Lima, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/11/2007 216,82 20/11/2007 381,44 5/12/2007 507,92 3/1/2008 381,44 8/2/2008 380,00 4/3/2008 380,00 4/4/2008 415,00 6/5/2008 415,00 5/6/2008 415,00 4/7/2008 415,00 4/8/2008 415,00 5/9/2008 623,00 6/10/2008 415,00 4/11/2008 415,00 4/12/2008 622,00 6/1/2009 415,00 4/2/2009 415,00 4/3/2009 465,00 6/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 6/8/2009 465,00 3/9/2009 698,00 6/10/2009 465,00 6/11/2009 465,00 7/12/2009 697,50 6/1/2010 465,00 5/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 5/4/2010 510,00 4/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 5/7/2010 510,00 6/8/2010 510,00 6/9/2010 510,00 5/10/2010 510,00 9.5. aplicar, aos responsáveis abaixo, multas fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Lacir Mascari Filho 22.000,00 Yaeco Kamaura 10.000,00 Francisco Assis de Lima 9.000,00 Antônio Emídio Neto 6.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.